Tribunal: TJSP
Processo: 1500442-18.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Roubo: art. 157, caput, do Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: acréscimo de 1/6 em razão dos maus antecedentes. Inexistência da condição desfavorável apontada, sendo de rigor a retomada da pena-base ao mínimo legal.
Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Desclassificação

Ementa:
Roubo: art. 157, caput, do Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: acréscimo de 1/6 em razão dos maus antecedentes. Inexistência da condição desfavorável apontada, sendo de rigor a retomada da pena-base ao mínimo legal.
Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Desclassificação para tentativa: impossibilidade, ante a inversão da posse, ainda que por breve período (Súmula/STJ 582: teoria da Apprehensio ou Amotio).
Regime fechado: manutenção, ante a gravidade concreta do delito e reincidência.
Hipossuficiência financeira para prover as custas processuais: matéria afeta à competência do MM Juízo das Execuções Criminais.
Recurso provido em parte, para readequação da pena.